Tribunal: TJMT
Processo: 0026327-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026327-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (EMBARGADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (EMBARGADO), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (EMBARGANTE), ELKA PATRICIA RODRIGUES - CPF: 631.914.311-87 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA CONSTANTE NO ARTIGO 1.026, § 2.o, DO CPC/15 - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO REJEITADO.

Os Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório e obscuro, pois compete à 11.a Vara Cível o processamento desta ação, a qual tem natureza petitória e não possessória.

Entretanto, embora a inicial tenha sido nomeada como Ação de Imissão (petitória), foi declinada a competência à Vara especializada e recebida como Ação de Reintegração de Posse (possessória), diante da alienação fiduciária do imóvel, nos termos da Lei 9514/97.

Competência claramente analisada e fundamentada sem incongruência na decisão embargada.

Na hipótese, o imóvel
sub judice
está localizado no Distrito Coxipó da Ponte, nesta Capital (ID. 7186913 - pág. 9), o que comporta aplicação da Resolução 0006/2014
e torna competente o Juízo da Vara Agrária que julgou a lide.

Diante da
inexistência dos vícios apontados e constatado que o intento é a rediscussão de uma das matérias objeto da lide, estes embargos merecem ser rejeitados e imputada multa protelatória do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC/15 em 1% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0026327-17.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI

em virtude do acórdão que acolheu os declaratórios anteriormente opostos por
DALVA GLORIA FERREIRA FRANC
e
GERALDO JOSÉ BARBACENA

para rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

Os Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório e obscuro, pois a vertente ação tem natureza petitória e não possessória, de modo que a competência para o processamento e julgamento destes autos é da Vara Cível.

Sob esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito infringente ao recurso para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 43619974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0026327-17.2016.8.11.0041

EMBARGANTES: GERONALDO MARTELLO FOSS E MARISTELA SHIMAZAKI

EMBARGADO - DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA

EMBARGADO - GERALDO JOSE BARBACENA

V O T O (PEDIDO DE VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI
em virtude do acórdão que acolheu os declaratórios anteriormente opostos por
DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA
e
GERALDO JOSÉ BARBACENA
para rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 10/06/2020, em que a ilustre Relatora, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, rejeitou os presentes embargos.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que apesar de tratar-se de causa “aparentemente singela”, verifica-se que por diversas oportunidades os réus/ora embargantes, no decorrer do processo, se insurgiram contra toda e qualquer decisão proferida, tumultuando o processo, no intuito nítido de obstruir a justiça.

A questão já fora discutida e analisada pela eminente Relatora, cabendo a esta vogal, após contato com os autos e com o conjunto probatório, apenas definir o seu posicionamento.

Consoante se verifica dos autos, DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA ajuizaram
Ação de Imissão na Posse
em desfavor de GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI e alegaram que, em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação um imóvel situado no bairro Jardim Itália, nesta Capital, com registro da matrícula por meio do R.09-58.537.

Até então os autos tramitavam perante a 11.a Vara Cível da Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à 2a
Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.o 006/2014/TP.
(ID. 7186939).

Por diversas oportunidades, os requeridos/ora embargantes se insurgiram contra toda e qualquer decisão proferida, no intuito nítido de obstruir a justiça, uma vez que deferida a liminar de desocupação voluntaria do imóvel em 29/7/2016.

Até que um dos recursos de embargos de declaração foram acolhidos e reconhecida a continência entre as ações (anulatória – cód. 1161563 e revisional – cód.1051700), determinando a remessa à 3.a Vara de Direito Bancário da Capital (ID. 7187026).

Os requerentes/ora embargados manifestaram pela reconsideração quanto à continência entre as ações, devido à
extinção da ação Anulatória em 08/05/2017, pelo cancelamento da distribuição, ante o não recolhimento das custas
.

O pedido de reconsideração foi
acolhido e revogada
a decisão que anteriormente reconheceu a continência (ID. 7187037).

De conseguinte, os requeridos apresentaram contestação e, concomitantemente, interpuseram agravo de instrumento em virtude da decisão que revogou a decisão que reconheceu a continência. Em 06/2/2018 este Agravo (RAI 1013745-57.2017.811.0000) não foi conhecido ante a taxatividade das decisões interlocutórias constantes no artigo 1.015 do CPC/15 (ID. 7187057).

Contra a decisão que extinguiu a Ação Anulatória, os embargantes interpuseram Recurso de Apelação no 104733/2017 que fora julgado, em 21/2/2018,
parcialmente procedente
tão somente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais (ID.

7187061).

Após a Impugnação à Contestação, o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e consolidou a posse do imóvel objeto sub judice aos Recorridos (ID. 7187068).

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente Recuso de Apelação no 0026327-17.2016.8.11.0041 alegando, preliminarmente, que a sentença é nula, uma vez ausentes motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência destes autos com a ação Anulatória perante a 3.a Vara Especializada em Direito Bancário.

Alegaram também, preliminarmente, a incompetência do Juízo em razão da matéria, pois se trata de ação de natureza petitória e não possessória, bem como a necessidade de denunciação à lide do Banco Brazilian Mortages Companhia S/A e de Joani Maria de Assis Asckar, na qualidade de oficial de justiça do 6.o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que deu ensejo à posse dos Apelantes.

Inicialmente, fora acolhida a preliminar suscitada pelos Recorrentes, dando provimento ao Apelo, para reconhecer a incompetência do Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, devendo os autos serem remetidos ao Juízo da 11.a Vara Cível da Capital, onde tramitava antes do deslocamento da competência, para as devidas deliberações (ID. 14743976).

Entretanto, o
decisum
não fez referência à Resolução 0006/2014, a qual ampliou a competência da Vara Agrária, nos seguintes termos: "Art
.1.o. Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso [...] assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
” (sem grifo no original).

Portanto, a Resolução 0006/2014, incluiu na competência da Vara Agrária os conflitos possessórios individuais urbanos e rurais; contudo, com a ressalva de que seriam somente os da Comarca de Cuiabá.

In casu
, o imóvel objeto do litígio está localizado no Distrito Coxipó da Ponte, nesta Capital (ID. 7186913 - pág. 9), o que comporta aplicação da Resolução 0006/2014 e torna competente o Juízo da Vara Agrária que julgou a lide.

Assim, foram acolhidos os Embargos de Declaração interpostos pelos requerentes/ora embargados,
rejeitando
a preliminar de incompetência do Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá,
anulando
o acórdão hostilizado e determinando a evolução de classe para julgamento das demais preliminares e mérito da Apelação. Aliás, participei dessa votação acompanhando a douta relatora.

Portanto, nada mais há para analisar, não havendo qualquer contradição ou omissão, ainda que outras Câmaras de Direito Privado tenham posição jurisprudencial diversa pelo que, o presente recurso trata de mais uma tentativa dos embargantes em protelar o curso da ação, com o
nítido intuito de obstruir a justiça
, tanto que por diversas vezes lhes foram imputadas multas, ou por litigância de má-fé (ID. 7187005 - Pág. 3), ou por embargos protelatórios.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente relatora para
rejeitar os embargos
.

É como voto.-

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0026327-17.2016.8.11.0041

EMBARGANTES: GERONALDO MARTELLO FOSS E MARISTELA SHIMAZAKI

EMBARGADO - DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA

EMBARGADO - GERALDO JOSE BARBACENA

V O T O (PEDIDO DE VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI
em virtude do acórdão que acolheu os declaratórios anteriormente opostos por
DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA
e
GERALDO JOSÉ BARBACENA
para rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 10/06/2020, em que a ilustre Relatora, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, rejeitou os presentes embargos.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que apesar de tratar-se de causa “aparentemente singela”, verifica-se que por diversas oportunidades os réus/ora embargantes, no decorrer do processo, se insurgiram contra toda e qualquer decisão proferida, tumultuando o processo, no intuito nítido de obstruir a justiça.

A questão já fora discutida e analisada pela eminente Relatora, cabendo a esta vogal, após contato com os autos e com o conjunto probatório, apenas definir o seu posicionamento.

Consoante se verifica dos autos, DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA ajuizaram
Ação de Imissão na Posse
em desfavor de GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI e alegaram que, em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação um imóvel situado no bairro Jardim Itália, nesta Capital, com registro da matrícula por meio do R.09-58.537.

Até então os autos tramitavam perante a 11.a Vara Cível da Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à 2a
Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.o 006/2014/TP.
(ID. 7186939).

Por diversas oportunidades, os requeridos/ora embargantes se insurgiram contra toda e qualquer decisão proferida, no intuito nítido de obstruir a justiça, uma vez que deferida a liminar de desocupação voluntaria do imóvel em 29/7/2016.

Até que um dos recursos de embargos de declaração foram acolhidos e reconhecida a continência entre as ações (anulatória – cód. 1161563 e revisional – cód.1051700), determinando a remessa à 3.a Vara de Direito Bancário da Capital (ID. 7187026).

Os requerentes/ora embargados manifestaram pela reconsideração quanto à continência entre as ações, devido à
extinção da ação Anulatória em 08/05/2017, pelo cancelamento da distribuição, ante o não recolhimento das custas
.

O pedido de reconsideração foi
acolhido e revogada
a decisão que anteriormente reconheceu a continência (ID. 7187037).

De conseguinte, os requeridos apresentaram contestação e, concomitantemente, interpuseram agravo de instrumento em virtude da decisão que revogou a decisão que reconheceu a continência. Em 06/2/2018 este Agravo (RAI 1013745-57.2017.811.0000) não foi conhecido ante a taxatividade das decisões interlocutórias constantes no artigo 1.015 do CPC/15 (ID. 7187057).

Contra a decisão que extinguiu a Ação Anulatória, os embargantes interpuseram Recurso de Apelação no 104733/2017 que fora julgado, em 21/2/2018,
parcialmente procedente
tão somente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais (ID.

7187061).

Após a Impugnação à Contestação, o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e consolidou a posse do imóvel objeto sub judice aos Recorridos (ID. 7187068).

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente Recuso de Apelação no 0026327-17.2016.8.11.0041 alegando, preliminarmente, que a sentença é nula, uma vez ausentes motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência destes autos com a ação Anulatória perante a 3.a Vara Especializada em Direito Bancário.

Alegaram também, preliminarmente, a incompetência do Juízo em razão da matéria, pois se trata de ação de natureza petitória e não possessória, bem como a necessidade de denunciação à lide do Banco Brazilian Mortages Companhia S/A e de Joani Maria de Assis Asckar, na qualidade de oficial de justiça do 6.o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que deu ensejo à posse dos Apelantes.

Inicialmente, fora acolhida a preliminar suscitada pelos Recorrentes, dando provimento ao Apelo, para reconhecer a incompetência do Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, devendo os autos serem remetidos ao Juízo da 11.a Vara Cível da Capital, onde tramitava antes do deslocamento da competência, para as devidas deliberações (ID. 14743976).

Entretanto, o
decisum
não fez referência à Resolução 0006/2014, a qual ampliou a competência da Vara Agrária, nos seguintes termos: "Art
.1.o. Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso [...] assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
” (sem grifo no original).

Portanto, a Resolução 0006/2014, incluiu na competência da Vara Agrária os conflitos possessórios individuais urbanos e rurais; contudo, com a ressalva de que seriam somente os da Comarca de Cuiabá.

In casu
, o imóvel objeto do litígio está localizado no Distrito Coxipó da Ponte, nesta Capital (ID. 7186913 - pág. 9), o que comporta aplicação da Resolução 0006/2014 e torna competente o Juízo da Vara Agrária que julgou a lide.

Assim, foram acolhidos os Embargos de Declaração interpostos pelos requerentes/ora embargados,
rejeitando
a preliminar de incompetência do Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá,
anulando
o acórdão hostilizado e determinando a evolução de classe para julgamento das demais preliminares e mérito da Apelação. Aliás, participei dessa votação acompanhando a douta relatora.

Portanto, nada mais há para analisar, não havendo qualquer contradição ou omissão, ainda que outras Câmaras de Direito Privado tenham posição jurisprudencial diversa pelo que, o presente recurso trata de mais uma tentativa dos embargantes em protelar o curso da ação, com o
nítido intuito de obstruir a justiça
, tanto que por diversas vezes lhes foram imputadas multas, ou por litigância de má-fé (ID. 7187005 - Pág. 3), ou por embargos protelatórios.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente relatora para
rejeitar os embargos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020